Tribunal: TJSP
Processo: 1008123-61.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – Apelo das rés – Pedido de gratuidade como preliminar do recurso – Gratuidade indeferida – Concessão de prazo para recolhimento do preparo – Não atendimento – Deserção configurada (art. 1.007, § 2o, do CPC) – APELO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000236050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008123-61.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que são apelantes SCOPEL SP-45 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA e URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, é apelado
MARCELO FERREIRA NUNES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008123-61.2018.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível 1008123-61.2018.8.26.0576
Apelantes: Scopel Sp-45 Empreendimentos Imobiliários Ltda e
Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A
Apelado: Marcelo Ferreira Nunes
Interessado: LIL Intermediação Imobiliária Ltda
São José do Rio Preto
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Marcelo Eduardo de Souza
Voto no 3532
APELAÇÃO COMPRA E VENDA – Apelo das rés Pedido de
gratuidade como preliminar do recurso Gratuidade indeferida
Concessão de prazo para recolhimento do preparo
Não
atendimento Deserção configurada (art. 1.007, § 2o, do CPC)
APELO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 347/349, complementada a fls. 405, que, em ação de
rescisão contratual, julgou procedente a demanda, condenando as rés a
restituir ao autor os valores todos, comprovadamente pagos por ele,
comissão de corretagem inclusive, com correção da data dos
desembolsos e juros de mora da citação.
Insurgem-se as corrés SP-45 e URBPLAN pleiteando
a concessão da gratuidade da justiça.
No mérito, buscam a reforma do decisum para que a
demanda seja julgada improcedente a demanda.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008123-61.2018.8.26.0576 -Voto no
3
O recurso das rés não pode conhecido.
Ante o indeferimento da gratuidade processual, foi
determinado que as recorrentes recolhessem as custas recursais, sob
pena de deserção (fls. 1031/1033).
Todavia, conforme certidão de fl. 1035, as apelantes
deixaram transcorrer in albis o prazo concedido.
Assim, ante a ausência de preparo, impõe-se a
penalidade de deserção, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica